Tribunal: CARF
Processo: 15588.720128/2020-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO RICARDO FAHRION NUSKE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2016, 2017, 2018
OMISSÃO DE RENDIMENTO. RENDIMENTOS DO TRABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS. RENDIMENTOS CLASSIFICADOS INDEVIDAMENTE COMO ISENTOS NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL (DIRPF). FATO GERADOR DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA.
O imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda (produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos) e de proventos de qualquer natureza (acréscimos patrimoniais).
A base de cálculo do IRPF pode corresponder ao montante real, arbitrado ou presumido, da renda ou dos proventos tributáveis, e o contribuinte deste imposto é a pessoa, física ou jurídica, titular da disponibilidade econômica ou jurídica da renda.
A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
São também tributáveis os rendimentos recebidos na forma de bens ou direitos, avaliados em dinheiro, pelo valor que tiverem na data da percepção; e os rendimentos derivados de atividades ou transações ilícitas, ou percebidos com infração à lei, independentemente das sanções que couberem.
PROVA. REQUISITOS EXTRÍNSECOS. OPOSIÇÃO À FAZENDA PÚBLICA.
Os contratos particulares, para serem oponíveis a Fazenda Pública, devem estar registrados no registro público e devidamente comprovados.
ORIGENS DE RECURSOS. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS SEM LASTRO CONTÁBIL E DOCUMENTAL. CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO.
Para que haja a aceitação de que determinados pagamentos foram realizados a conta de lucros distribuídos, deve haver o correspondente registro na contabilidade da empresa suportado por documento hábil, não sendo razoável que se atribua a repasses para terceiros e para quitação de contas pessoais dos sócios a automática vinculação a lucros/dividendos, mediante presunção de que a determinados pagamentos, mesmo sem respaldo contábil, seja atribuída uma suposta vontade tácita dos sócios de compensação dos dispêndios com parte do resultado da empresa.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
A presunção legal de omissão de receitas, prevista no art. 42, da Lei no 9.430/1996, autoriza o lançamento, como omissão de rendimentos, dos valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais a pessoa física ou jurídica, regularmente intimada, não comprove, de forma individualizada, a origem dos recursos utilizados nessas operações.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15588.720128/2020-69
ACÓRDÃO
2402-012.728 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GERVASIO MENESES DE OLIVEIRA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2016, 2017, 2018
OMISSÃO DE RENDIMENTO. RENDIMENTOS DO TRABALHO SEM VÍNCULO
EMPREGATÍCIO RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS. RENDIMENTOS
CLASSIFICADOS INDEVIDAMENTE COMO ISENTOS NA DECLARAÇÃO DE
AJUSTE ANUAL (DIRPF). FATO GERADOR DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA.
O imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato
gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda
(produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos) e de
proventos de qualquer natureza (acréscimos patrimoniais).
A base de cálculo do IRPF pode corresponder ao montante real, arbitrado
ou presumido, da renda ou dos proventos tributáveis, e o contribuinte
deste imposto é a pessoa, física ou jurídica, titular da disponibilidade
econômica ou jurídica da renda.
A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou
direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da
origem dos bens produtores da renda e da forma de percepção das rendas
ou proventos, bastando, para a incidência do imposto, o benefício do
contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
São também tributáveis os rendimentos recebidos na forma de bens ou
direitos, avaliados em dinheiro, pelo valor que tiverem na data da
percepção; e os rendimentos derivados de atividades ou transações ilícitas,
ou percebidos com infração à lei, independentemente das sanções que
couberem.
PROVA. REQUISITOS EXTRÍNSECOS. OPOSIÇÃO À FAZENDA PÚBLICA.
Os contratos particulares, para serem oponíveis a Fazenda Pública, devem
estar registrados no registro público e devidamente comprovados.
Fl. 1127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.728 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720128/2020-69
2
ORIGENS DE RECURSOS. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS SEM LASTRO CONTÁBIL
E DOCUMENTAL. CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO.
Para que haja a aceitação de que determinados pagamentos foram
realizados a conta de lucros distribuídos, deve haver o correspondente
registro na contabilidade da empresa suportado por documento hábil, não
sendo razoável que se atribua a repasses para terceiros e para quitação de
contas pessoais dos sócios a automática vinculação a lucros/dividendos,
mediante presunção de que a determinados pagamentos, mesmo sem
respaldo contábil, seja atribuída uma suposta vontade tácita dos sócios de
compensação dos dispêndios com parte do resultado da empresa.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
A presunção legal de omissão de receitas, prevista no art. 42, da Lei no
9.430/1996, autoriza o lançamento, como omissão de rendimentos, dos
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto
a instituição financeira, em relação aos quais a pessoa física ou jurídica,
regularmente intimada, não comprove, de forma individualizada, a origem
dos recursos utilizados nessas operações.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Ricardo Fahrion Nüske - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Duarte Firmino,
Gregorio Rechmann Junior, Marcus Gaudenzi de Faria, Joao Ricardo Fahrion Nuske, Andressa
Pegoraro Tomazela (suplente convocado(a)), Francisco Ibiapino Luz (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
15588.720128/2020-69, em face do acórdão no 105-006.736, julgado pela 5a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador (DRJ05), em sessão realizada em 11 de
Fl. 1128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.728 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720128/2020-69
3
novembro de 2021, na qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar improcedente a
impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
Trata-se de Impugnação ao Auto de Infração que constituiu crédito tributário
correspondente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), relativo aos
anos-calendário 2016, 2017 e 2018, acrescido de multa de ofício (75,00%) e juros
de mora.
Conforme Auto de Infração e Relatório Fiscal, o lançamento foi efetuado em razão
da imputação de três infrações: omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo
empregatício recebidos de pessoas jurídicas; rendimentos classificados
indevidamente como isentos na Declaração de Ajuste Anual (DIRPF); e omissão de
rendimentos caracterizados por depósitos bancários de origem não comprovada;
conforme demonstrativos de apuração anexados (fls.580/591).
Quanto à “omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício
recebidos de pessoas jurídicas”, no valor apurado de R$ 51.020.380,60 (fato
gerador: 31/12/2016), multa de ofício de 75,00%, a autoridade tributária da União
assevera em seu relatório fiscal:
O fiscalizado não logrou êxito em comprovar a origem de recursos para a
aquisição das quotas da TWMV, no valor declarado de R$ 51.020.380,60, de sua
filha MILENA OLIVEIRA.
A operação, que não envolveu fluxo financeiro, se baseia em frágil contrato
celebrado entre familiares, sem testemunhas e sem registro em cartório. O valor
das quotas adquiridas e declaradas, que correspondem a 64% do capital social da
empresa, está em desacordo com o valor registrado na Junta Comercial do Estado
da Bahia (registro n° 97622266) na 6a alteração contratual da TWMV (cláusula
1.2), de R$ 39.603.840,00. A operação de aquisição das quotas é declarada, por
todos os membros da família OLIVEIRA que também as adquiriram no mesmo
momento que GERVÁSIO OLIVEIRA o fez, pela assunção da dívida de MILENA
OLIVEIRA para com a TWMV.
Há enorme variação patrimonial das quotas adquiridas pelos diferentes membros
da família OLIVEIRA e por PEDRO DALTRO GUSMÃO, conforme relatado no item
Auditoria, deste relatório. Não há justificativa para o valor patrimonial de cada
quota, alienada da mesma empresa e na mesma data, apontar diferentes valores.
Para fins tributários, o que se tem é a falta de comprovação da ORIGEM para o
acréscimo patrimonial de R$ 51.020.380,50 referentes às quotas adquiridas da
TWMV no ano-calendário 2016 (Bens e Direitos). Vale salientar que o fiscalizado
não declara nenhuma fonte de rendimento tributável nem isento no mesmo ano.
A aquisição das quotas da TWMV e a sua respectiva declaração ao fisco ocorreram
de forma concomitante aos empréstimos supostamente obtidos do fiscalizado da
Fl. 1129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.728 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720128/2020-69
4
própria TWMV, do IMES e da SOMESB. Em síntese, a TWMV teria emprestado
recursos a GERVÁSIO OLIVEIRA, que concomitantemente teria assumido da dívida
de MILENA OLIVEIRA junto à TWMV, adquirindo as cotas da devedora junto à
mesma empresa.
Embora não tenha havido fluxo financeiro na transação, os empréstimos obtidos
por GERVÁSIO OLIVEIRA anularam qualquer VARIAÇÃO PATRIMONIAL A
DESCOBERTO que pudesse ocorrer, o que lhe afastou momentaneamente da
fiscalização federal.
Analisadas as operações de forma conjunta, onde inconsistências foram
encontradas entre o valor das cotas transferidas da TWMV para diversas pessoas,
o contrato apresentado - claramente produzido para ser apresentado ao fisco,
sem registro e sem testemunhas, evidenciam o planejamento tributário do
fiscalizado.
A justificativa para aquisição de quotas da filha está na mesma toada das criativas
versões usadas para tentar comprovar os empréstimos declarados do IMES e da
SOMESB, através de comprovantes de depósitos em contas de pessoas físicas
variadas, distintas do fiscalizado. O relatório fiscal, parte integrante deste auto de
infração, detalha a auditoria realizada.
Enquadramento legal apontado para os fatos geradores ocorridos entre
01/01/2016 e 31/12/2016: arts. 37, 38, 45, 55, incisos I a IV, VI, IX a XII, XIV a XIX,
56 e 83 do Decreto n. 3.000, de 26/03/1999; art. 1o, inciso IX e parágrafo único,
da Lei n. 11.482/07, incluído pela Lei n. 13.149, de 2015.
Quanto à infração imputada de “rendimentos classificados indevidamente na
DIRPF”, no valor apurado de R$ 4,8 milhões (fato gerador: 31/12/2018), multa de
ofício de 75,00%, a autoridade tributária da União informa em seu relatório fiscal:
O contribuinte classificou indevidamente como isentos, na Declaração de Ajuste
Anual, o valor de R$ 4.800.000,00, declarados como dividendos supostamente
recebidos no ano-calendário 2018 da empresa TWMV, da qual é sócio, conforme
relatório fiscal em anexo, parte integrante deste auto de infração.
A prova do pagamento de rendimentos isentos poderia ter sido feita tanto pela
pessoa física que recebeu os rendimentos, quanto pela pessoa jurídica que os
distribuiu. Regularmente intimado a provar o efetivo recebimento do rendimento
isento declarado nos anos-calendário 2018 (R$ 4.800.000,00), o fiscalizado exibiu
balancete da TWMV, sem demonstrar a capacidade financeira da empresa, nem a
efetiva transferência de recursos a ele próprio.
O fiscalizado apresentou DRE (Demonstração do Resultado do Exercício) da
TWMV entregue ao ambiente SPED antes do início da ação fiscal, onde consta
LUCRO de R$ 6.915.644,60 em 31/12/2018. Este dado está INCOMPATÍVEL com a
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA de todas as contas correntes da empresa no
mesmo ano, de R$ 5.080.580,34, e também contradiz a soma de rendimentos
Fl. 1130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.728 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720128/2020-69
5
isentos declarados pelos membros da família OLIVEIRA, no mesmo ano, de R$
7.140.000,00, tendo a TWMV como fonte pagadora.
Como distribuir R$ 7.140.000,00 de dividendos se o lucro bruto demonstrado é de
R$ 6.915.644,60???
O Balancete Anual da TWMV apresentado para o ano-calendário 2018 registra
movimentação financeira apenas na conta n° 4924, informação compatível com a
efinanceira, da Caixa Econômica Federal, com créditos de R$ 1.231.511,64, aquém
da movimentação real.
Diversos documentos poderiam ter sido apresentados como prova em favor do
fiscalizado, como cópias de transferências bancárias para sua conta bancária,
cópia de cheques (frente e verso autenticado pelo banco), extratos de contas
bancárias da TWMV exibindo as transferências para GERVÁSIO OLIVEIRA no valor
de R$ 4.800.000,00, conforme ele declarou na sua DIRPF. Porém, nada disto foi
apresentado.
Na tentativa de justificar os dividendos declarados, GERVÁSIO OLIVEIRA ainda
alega que depósitos efetuados em contas bancárias de terceiros (outras pessoas
físicas) seriam também dividendos a ele pagos pela TWMV. Tal argumento jamais
poderia prevalecer, em hipótese alguma, MESMO QUE tais dividendos estivessem
contabilizados na TWMV, com demonstração da conta contábil de contrapartidas
aos débitos na conta de PATRIMÔNIO LÍQUIDO.
Nada disto foi demonstrado, não restando ao fisco outro caminho que o da
GLOSA dos rendimentos isentos declarados para o ano-calendário 2018.
E, finalmente, quanto à infração “omissão de rendimentos caracterizados por
depósitos bancários de origem não comprovada”, cujos valores dos créditos
identificados encontram-se discriminados detalhadamente em planilha anexa ao
Relatório Fiscal (fls.572/578), tem-se o relato da autoridade tributária:
Omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em conta de
depósito no banco Mercantil, em relação aos quais o contribuinte, regularmente
intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações, conforme relatório fiscal em anexo, parte
integrante deste auto de infração.
A maior parte dos créditos na conta de GERVÁSIO OLIVEIRA tem como ORIGEM o
IMES e a TWMV, empresas das quais ele é sócio. Entretanto, há também grande
volume de depósitos efetuados por pessoas físicas distintas, incluindo sua
secretária, TELMA SANTANA SOUZA, interposta pessoa usada pelo fiscalizado,
com vínculo empregatício registrado em diversas empresas do grupo IMES. Como
justificativa dada pelo fiscalizado para os créditos de R$ 4.865.166,57 em sua
conta estão EMPRÉSTIMOS obtidos das empresas SOMESB e TWMV, nos anos-
calendário 2016 e 2017. Para comprovar esta tese, apresentou os livros Razão
destas empresas. Os créditos registrados no ano-calendário 2018 foram
justificados com origem em lucros distribuídos pela TWMV.
Fl. 1131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.728 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720128/2020-69
6
Ocorre que nenhum dos valores lançados nos livros Razão da SOMESB e TWMV
como adiantamento a sócios (empréstimos) coincide com os créditos em conta
corrente, nem em data nem em valor. Por outro lado, o total dos empréstimos
declarados pelo fiscalizado na DIPF é bastante diferente do total dos créditos em
sua conta corrente, para o que ele justificou com depósitos em contas de
terceiros.
Todas as alegações efetuadas pelo fiscalizado foram improfícuas para justificar os
créditos em sua conta como não tributáveis, exceto os reembolsos de despesas
médicas, cujo histórico bancário revela "Sul América", e crédito de R$ 200.000,00,
descrito como empréstimo, pelo próprio banco Mercantil.
Circunstanciando o procedimento de auditoria fiscal realizado, a autoridade
tributária da União promoveu minudente relato sobre a estrutura do grupo
empresarial do qual o sujeito passivo faz parte, destacando as peculiaridades
identificadas na evolução patrimonial do sujeito passivo, o intrincado e atípico
relacionamento econômico-financeiro estabelecido entre familiares, e as inusuais
movimentações financeiras identificadas.
Nesse sentido, a auditoria fiscal aponta que o procedimento teve origem em ação
fiscal instaurada perante o IMES – Instituto Mantenedor de Ensino Superior da
Bahia, que apresenta em seu quadro societário o sujeito passivo Gervásio
Meneses de Oliveira desde 19/11/2002.
Anota, ainda, que o IMES, entidade mantenedora da Faculdade de Tecnologia e
Ciências (Faculdade FTC), e beneficiário do PROUNI (Programa Universidade para
Todos), revela-se como um dos grandes devedores da Fazenda Nacional no Estado
da Bahia, que, apesar de ter realizado adesão a programas de parcelamento,
apresenta pagamentos irregulares de parcelas, inadimplência pós consolidação da
adesão, e oferta de bens sem valor para penhora.
Relata a autoridade tributária que o IMES se encontra em recuperação judicial, e,
no ano fiscalizado (2016), encontrava-se inadimplente quanto ao pagamento de
diversos débitos declarados em DCTF – Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais (IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte, PIS, COFINS e
Contribuições Sociais Retidas na Fonte - CSRF).
Aponta-se, também, que, no aspecto litigioso, o IMES possuía, até 30/10/2020,
cento e setenta e oito processos na esfera federal, incluindo exigências fiscais
(débitos previdenciários e tributários), representações fiscais para fins penais,
diversas inscrições em dívida ativa, denúncias e outros processos, conforme
gráfico elucidativo anexo às fls.06/14 e 596.
Continua a autoridade tributária em seu Relatório Fiscal:
O IMES já havia sido fiscalizado pela Receita Federal para fatos geradores dos
anos calendário 2000 a 2002 (Processo no 10580.012781/2004-97), em razão de
movimentação financeira incompatível com as receitas declaradas. A ação fiscal
detectou dolo nas infrações e propôs Representação Fiscal para Fins Penais
Fl. 1132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.728 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720128/2020-69
7
(Processo no 10580.013066/2004-71). Com relação ao ano-calendário 2006 houve
nova autuação {Processo no 13502.000948/2010-36), em razão de variação
patrimonial a descoberto.
Reportagem
(http://www.pgfn.fazenda.gov.br/noticias/2017/atuacao-da-pfn-
bapossibilitou-a-recuperacao-de-r-6-milhoes-devidos-ao-fgts) publicada no site da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional em 16/06/2017 divulgou a recuperação
de recursos devidos ao FGTS pelo IMES, que integra um grupo econômico
composto por mais outras empresas: SOMESB Patrimonial Ltda (CNPJ no
03.422.610/0001-71), PATRIUM Empreendimentos e Incorporações Ltda (CNPJ no
11.375.905/0001-62) e TWMV Empreendimentos e Participações (CNPJ no
11.411.764/0001-96). O feito fora possível pela corresponsabilização da IMES nas
execuções fiscais dirigidas à SOMESB, a qual constava à época como mantenedora
da FTC junto ao Ministério da Educação. Estas instituições serão doravante
chamadas apenas de SOMESB, PATRIUM e TWMV. SOMESB e TWMV funcionam
exatamente no mesmo endereço (Avenida Luís Viana Filho no 8812 - nível 05.
módulo IV (ou 4) – bairro Pituaçu, Salvador/BA.
Embora o grupo IMES alegue dificuldades financeiras para a regularização de sua
situação fiscal, transferiu, no ano-calendário 2016, VOLUMOSAS SOMAS DE
RECURSOS aos filhos de GERVÁSIO OLIVEIRA e a pessoas jurídicas relacionadas,
que possuem como sócios membros das famílias OLIVEIRA e GUSMÃO.
O IMES já teve como sócios os filhos de GERVÁSIO OLIVEIRA: WILLIAM ROGERS
LIMA DE OLIVEIRA (CPF no 398.682.575-19), TATIANA LIMA DE OLIVEIRA (CPF no
870.886.065¬34), VANESSA NAIR A LIMA DE OLIVEIRA (CPF no 641.810,735-72),
MILENA LIMA DE OLIVEIRA (CPF no 864.616.995-20). Atualmente a empresa é
comandada apenas por GERVÁSIO OLIVEIRA e PEDRO DALTRO.
O grupo econômico do IMES explora o ramo da EDUCAÇÃO de várias formas: há
empresa dedicada à venda de uniformes (MODA UNIVERSITÁRIA), colégios e
cursinhos pré-vestibulares (INSTITUTO EDUCAR - DOM), patrimoniais que
protegem o patrimônio físico dos envolvidos (PATRIUM EMPREENDIMENTOS, VW
PARTICIPAÇÕES, MM PARTICIPAÇÕES, TWMV, SOMESB), empresa que organiza os
vestibulares (Fundação FTC), clínica médica para estágio dos estudantes de
Medicina (Clínica CAT), empresa de informática (DATAGEO INFORMÁTICA) e
empresa que investe em novas faculdades (OTE), etc.
GERVÁSIO OLIVEIRA possui inúmeros vínculos societários ligados à área da
educação, e outros em áreas diversas, como atividades veterinárias (CNPJ no
33.906.342/0001- 24), incorporação de empreendimentos imobiliários (CNPJ no
08.578,173/0001-01) e atividades relacionadas com a geração de energia (CNPJ no
34.498.682/0001-26).
(Gráfico) – fl.598.
O patrimônio do IMES, constituído de muitos prédios onde funcionam as
Faculdades FTC, estão em nome da TWMV e SOMESB, que os aluga onerosamente
Fl. 1133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.728 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720128/2020-69
8
ao IMES, grande devedora da União e sem bens. Os aluguéis dos imóveis da
TWMV e SOMESB, supostamente pagos pelo IMES (cujas transferências não foram
comprovadas pelo IMES) geram DESPESAS no IMES, e distribuição de LUCROS aos
membros da família de GERVÁSIO OLIVEIRA e PEDRO DALTRO GUSMÃO DA SILVA,
sócios do IMES, Trata-se de planejamento tributário abusivo, uma vez que o IMES
alega dificuldades financeiras, sem pagar nenhum tributo federal. Intimada a
comprovar a efetiva transferência dos recursos para pagamento dos aluguéis
contabilizados em favor da SOMESB e TWMV, o IMES se limitou a apresentar
PROVISÕES CONTÁBEIS cm planilhas. O processo no 15588-720.159/2020-10 exibe
os documentos da auditoria do IRPJ e CSLL do IMES.
No ano-calendário 2018, R$ 7.140.000,00 foram supostamente distribuídos como
dividendos aos diversos membros da família OLIVEIRA pela TWMV.
GERVÁSIO OLIVEIRA não declara rendimentos tributáveis nos anos-calendário
2016 a 2018, mas tão somente bens e direitos. No ano-calendário 2018 declarou o
recebimento de rendimentos isentos de R$ 4.800.000,00 da TWMV, a qual NÃO
APRESENTA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NENHUMA neste ano.
Na declaração de imposto de renda de GERVÁSIO OLIVEIRA do ano-calendário
2017 consta um CRÉDITO OBTIDO junto a MAISETE LIMA DE OLIVEIRA
(atualmente MAISETE DE OLIVEIRA CARVALHO - CPF no 065.548.305-33) de R$
3.400.000,00, IRMÃ DE GERVÁSIO OLIVEIRA. Ela consta como sócia da empresa
individual MAISETE LIMA DE OLIVEIRA (CNPJ no 34.436.287/0001-19), cujo CNPJ
está SUSPENSO por FALTA DE ENTREGA CONTUMAZ DE DECLARAÇÕES AO FISCO
FEDERAL, e com débitos de tributos.
O fiscalizado e seus filhos usam de diversas estratégias para que não haja
movimentação financeira em suas contas correntes, se utilizando de interpostas
pessoas e de empréstimos simulados para custear seus gastos, conforme se
demonstrará neste relatório.
No ano-calendário 2016 GERVÁSIO OLIVEIRA registrou um expressivo aumento
patrimonial, que passou de R$ 2.162.348,00 (31/12/2015) para R$ 53.182.728,60
(31/12/2016). Tal acréscimo não teve origem em RENDIMENTOS, de nenhum tipo,
mas sim em EMPRÉSTIMOS. As dívidas e ônus reais somavam R$ 32.753.765,03
em 31/12/2015 e passaram a RS 94.373.637,90, em 31/12/2016, conforme
fragmento de sua declaração de imposto de renda do ano-calendário 2016
(Transcrição de trecho da Declaração de Ajuste Anual – Dívida e Ônus Reais),
fl.600.
Como se observa do fragmento acima, a maior parte do incremento do débito
fiscalizado no ano-calendário 2016 adveio de empréstimo contraído junto à
TWMV e ao IMES - este último grande devedor da União. No mesmo ano houve
concomitante aumento de bens e direitos.
Fl. 1134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.728 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720128/2020-69
9
O maior acréscimo patrimonial de GERVÁSIO OLIVEIRA no ano-calendário 2016
tem como origem a aquisição de cotas da TWMV, de sua filha MILENA LIMA DE
OLIVEIRA.
(Transcrição de trecho da Declaração de Ajuste Anual – Evolução Patrimonial),
fl.600.
Vale contextualizar a origem das cotas da TWMV, supostamente adquiridas por
GERVÁSIO OLIVEIRA e vários membros da família OLIVEIRA:
No ano-calendário 2010, MILENA DE OLIVEIRA, filha de GERVÁSIO OLIVEIRA,
adquiriu 58.167.140 cotas da TWMV junto à SOMESB, pelo valor de R$
74.306.763,00, conforme declarou ao fisco federal. Não houve fluxo financeiro
entre alienante e adquirente nesta operação, uma vez que as cotas adquiridas por
MILENA OLIVEIRA foram suportadas por empréstimo contraído junto ao IMES -
novamente, grande devedor da União. Embora a empresa alegue estar em apuros
financeiros há anos, apurando crescente e elevadíssimo prejuízo fiscal ao final de
cada ano, possui recursos para a concessão de grandes empréstimos ao fisco (sic).
O fato é, no mínimo, curioso.
A alienação das quotas da TWMV por MILENA OLIVEIRA ocorreu no ano-
calendário 2016, o que causou redução no total de bens e direitos de R$
74.306.463 para R$ 4.514,500,00, conforme a própria declarou. As cotas foram
alienadas por MILENA OLIVEIRA para seu pai e irmãos.
(Transcrição de trecho da Declaração de Ajuste Anual – Bens e Direitos), fl.601.
As patrimoniais do grupo IMES, SOMESB e TWMV estão ligadas aos membros das
famílias OLIVEIRA e GUSMÃO, com sócios ou ex-sócios comuns, conforme grafos a
seguir:
(Gráfico de relacionamento entre familiares e sociedades empresárias,
fls.601/563/568)
PEDRO DALTRO é pai de KARINA GUSMÃO DA SILVA, LITZA GUSMÃO DA SILVA e
DAVID GUSMÃO DA SILVA.
GERVÁSIO OLIVEIRA é pai de VANESSA OLIVEIRA, WILLIAM ROGERS OLIVEIRA,
MILENA OLIVEIRA c TATIANA OLIVEIRA
SOMESB é sócia excluída da TWMV e outra grande devedora de tributos federais.
(Gráfico de relacionamento entre familiares e sociedades empresárias, fl.602)
A alienação das quotas da TWMV por MILENA OLIVEIRA no ano-calendário 2016
não resultou em apuração, por ela, de GANHO DE CAPITAL. Constatou-se haver
variação do valor unitário das cotas alienadas, embora elas tenham sido alienadas
na mesma data e pertencessem à MESMA EMPRESA (TWMV), conforme se
observa do quadro abaixo, elaborado a partir das informações prestadas pelos
adquirentes das cotas em suas respectivas declarações de imposto de renda.
Fl. 1135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.728 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720128/2020-69
10
A 6a alteração contratual da TWMV, arquivada na Junta Comercial do Estado da
Bahia em 23/12/2016 (registro no 97622266), anexa aos autos, registra (página
38) a suposta cessão das 39.603.840 quotas da TWMV por MILENA OLIVEIRA para
GERVÁSIO OLIVEIRA, por R$ 39.603.840,00, E NÃO POR RS 51.020.380,60, como
ele declarou ao fisco federal.
(Fragmento da Alteração Contratual), fl.603.
No ano-calendário 2017 o fiscalizado contraiu mais RS 12.426,012,46 de
empréstimo junto à TWMV, com concomitante aumento patrimonial em torno de
RS 3.409.200,00, e ao pagamento de R$ 4.000.000,00 de sua dívida para com o
IMES. No ano-calendário 2018, como já mencionado, GERVÁSIO OLIVEIRA
declarou lucros isentos recebidos da TWMV, no valor de R$ 4.800.000,00; a e-
financeira do fiscalizado apontou movimentação financeira com créditos efetivos
de RS 1,3 milhão.
Na última declaração de imposto de renda do ano-calendário 2018 o fiscalizado
declara a propriedade de inúmeras obras de arte a preços subavaliados, como
óleo sobre tela de DI CAVALCANTI, adquirido do Instituto Lula (1,00 x 0,80 m), por
R$ 36.000,00; gravura 12 cm x 50 cm de PABLO PICASSO por R$ 16,800,00; óleo
sobre tela de CÂNDIDO PORTINARI (69 cm x 53 cm) por R$ 60.000,00, adquirido
do Instituto Lula etc.
Acervo probatório da imputação fiscal juntado às fls.02/639, incluindo diversos
arquivos eletrônicos não paginados.
O sujeito passivo, irresignado, apresentou alegações de impugnação a seguir
resumidas.
Em considerações preliminares, defende a regularidade fiscal do IMES – Instituto
Mantenedor de Ensino Superior da Bahia, bem como a existência e eficácia de
contratos de locação de imóveis celebrados entre o IMES e as pessoas jurídicas
TWMV Empreendimentos e Participações LTDA (campus de Salvador-BA) e
SOMESB Patrimonial LTDA (filial de Feira de Santana-BA).
Sustenta, ainda, que as pessoas jurídicas proprietárias dos imóveis objeto de
locação recolheram tributos decorrentes desses negócios, sendo descabida a
alegação da fiscalização de que as locações teriam o propósito real de disfarçar
distribuição de lucros aos sócios.
Insurgindo-se contra a exigência fiscal, defende que por meio de “suposições sem
nexo e sem qualquer fundamento legal, considera tributável, exigindo IRPF,
valores referentes a dívidas devidamente declaradas pela Impugnante e seus
credores, o que não tem o menor sentido, assim como rendimentos isentos,
referente a distribuição de lucros devidamente declarado por todos, não tendo
sequer sido verificada a contabilidade da empresa que distribuiu os lucros. Além
disso, alega existências de depósitos bancário não justificados, o que também não
é verdade”.
Fl. 1136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.728 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720128/2020-69
11
Quanto à imputação de omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo
empregatício recebidos de pessoa jurídica, o impugnante defende que o
pagamento da aquisição de quotas da sociedade empresária TWMV
Empreendimentos e Participações LTDA não ocorreu por recebimento de
empréstimo como alega a fiscalização; que não houve entrega de valores; que isso
teria sido demonstrado durante a auditoria realizada; e que a origem da aquisição
se encontra na assunção/sub rogação de dívidas da Sra. Milena Lima de Oliveira,
indicando como elemento de prova o contrato particular que anexa.
Defende que não existe fundamento legal que condicione a validade do contrato
particular à realização de registro público, como apontado pela autoridade
tributária da União; que não é normal e habitual promover registro de contrato
celebrado entre sócios; e que não se pode retirar validade de contrato particular
lícito, assinado por todas as partes envolvidas, apenas por suposições e invenções.
Quanto à imputação de rendimentos classificados indevidamente como isentos na
Declaração de Ajuste Anual (DIRPF), o impugnante sustenta que se encontra
fundamentada em suposições e presunções, e que foi considerado tributável
rendimento isento, oriundo da distribuição de lucros da TWMV Empreendimentos
e Participações LTDA, no valor de R$ 4,8 milhões.
Sustenta que foram distribuídos aos sócios o lucro apurado em 2018 e um
pequeno valor de lucros acumulados de anos anteriores, e anexa DRE (SPED),
procurando demonstrar a apuração do lucro pela TWMV, e Livro Razão Contábil
(SPED), registrando as distribuições de lucros para o impugnante e a conta de
lucros acumulados. Afirma também que o efetivo recebimento de valores foi
reconhecido pela fiscalização, pois os valores foram considerados rendimentos
tributáveis.
Aduz que parte desse lucro (R$ 3.109.551,60) foi recebida por meio de repasse
direto da TWMV para o próprio Impugnante, e para pessoas por ele indicadas,
para quitação de gastos pessoais e de seus familiares, assim como dívidas,
anexando planilha com especificação de valores recebidos, e arquivo não
paginável (fl.226) contendo documentos que comprovariam as transferências em
benefício do Impugnante. Cita como exemplo as transferências realizadas para
Telma Santana de Souza, secretária, Deizielle Magalhães, cônjuge, e Pâmela
Oliveira, filha.
A outra parte do lucro distribuído (R$ 1.690.448,10), sustenta o impugnante, teria
sido recebida por meio de repasse direto de parcela dos aluguéis que a TWMV
recebeu do IMES, anexando planilha com especificação de valores, que teriam
sido contabilizados como adiantamentos e distribuição de lucros, conforme conta
razão (SPED) anexada, e arquivo não paginável (fl.223) contendo documentos que
comprovariam os recebimentos de aluguel pela TWMV, que foram repassados
diretamente ao Impugnante para pagamento de lucros.
Alega-se também que as transferências feitas para conta do Impugnante constam
no extrato anexado pela fiscalização.
Fl. 1137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.728 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720128/2020-69
12
Quanto à imputação de “omissão de rendimentos caracterizados por depósitos
bancários de origem não comprovada”, o impugnante alega que a origem dos
créditos se encontra comprovada por meio de transferências bancárias feitas pelo
IMES e correspondem a empréstimos realizados pelo sujeito passivo perante a
TWMV Empreendimentos e Participações LTDA e a SOMESB Patrimonial LTDA.
O impugnante alega que os valores recebidos diretamente do IMES tinham
origem nos pagamentos das locações devidas pelo IMES à TWMV
Empreendimentos e Participações LTDA e à SOMESB Patrimonial LTDA. Ao invés
de pagar diretamente às locadoras, a locatária repassava os valores ao sujeito
passivo, que os recebia a título de empréstimos tomados perante a TWMV
Empreendimentos e Participações LTDA.
Acervo probatório do Impugnante às fls.689/1033, incluindo arquivos não
paginados.
É o relatório.
Em julgamento a DRJ firmou a seguinte posição:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2016, 2017 e 2018
OMISSÃO DE RENDIMENTO. RENDIMENTOS DO TRABALHO SEM VÍNCULO
EMPREGATÍCIO
RECEBIDOS
DE
PESSOAS
JURÍDICAS.
RENDIMENTOS
CLASSIFICADOS INDEVIDAMENTE COMO ISENTOS NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL (DIRPF). FATO GERADOR DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA.
O imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato
gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda (produto
do capital, do trabalho ou da combinação de ambos) e de proventos de qualquer
natureza (acréscimos patrimoniais).
A base de cálculo do IRPF pode corresponder ao montante real, arbitrado ou
presumido, da renda ou dos proventos tributáveis, e o contribuinte deste imposto
é a pessoa, física ou jurídica, titular da disponibilidade econômica ou jurídica da
renda.
A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens
produtores da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos,
bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer
forma e a qualquer título.
São também tributáveis os rendimentos recebidos na forma de bens ou direitos,
avaliados em dinheiro, pelo valor que tiverem na data da percepção; e os
rendimentos derivados de atividades ou transações ilícitas, ou percebidos com
infração à lei, independentemente das sanções que couberem.
Fl. 1138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.728 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720128/2020-69
13
OMISSÃO
DE
RENDIMENTO.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
SEM
ORIGEM
COMPROVADA.
Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada, os contribuintes apresentaram recurso voluntário sob alegação de:
1) ausência de omissão de rendimentos recebidos de Pessoa Jurídica; 2) a correta distribuição de
lucros; 3) a ausência de rendimentos não comprovados.

VOTO
Conselheiro João Ricardo Fahrion Nüske, Relator
Sendo tempestivo e preenchidos os demais requisitos de admissibilidade, conheço
do recurso.
1. Mérito
1.1. Da omissão de rendimentos recebidos de Pessoa Jurídica
Sustenta o recorrente que a aquisição das ações se deu por assunção/sub-rogação
de dívidas antigas da Sra. Milena Lima de Oliveira, tendo o recorrente pago esta aquisição por
meio da assunção de dívida, com anuência dos credores.
Neste ponto, transcrevo o voto proferido no acórdão da DRJ, conforme faculta o
artigo 114, §12o, do Regimento Interno deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023, haja vista não haver novas razões de defesa no
recurso voluntário além daquelas já analisadas pela decisão de primeira instância que abaixo
transcrevo e que, desde logo, acolho como minhas razões de decidir.
Saliento que a peça recursal representa uma cópia idêntica da peça de impugnação,
sem trazer nenhum fato ou fundamento novo que questionasse a decisão recorrida.
Quanto à imputação de omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo
empregatício recebidos de pessoa jurídica, diferente do que alega o impugnante,
existe fundamento normativo que ampara a imputação de ineficácia perante
terceiros do contrato particular supostamente celebrado entre o sujeito passivo e
a Milena Lima de Oliveira, quando, como na hipótese dos autos, o contrato não
for levado ao registro público (Lei n. 10.406, de 10/01/2002, art.221), conforme
asseverado pela autoridade tributária da União no Relatório Fiscal (fls.959/630).
Fl. 1139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.728 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720128/2020-69
14
Nos termos da lei civil, textual:
Lei n. 10.406, de 10/01/2002 Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado,
ou somente assinado por quem esteja na livre disposição e administração de seus
bens, prova as obrigações convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos,
bem como os da cessão, não se operam, a respeito de terceiros, antes de
registrado no registro público. Parágrafo único. A prova do instrumento particular
pode suprir-se pelas outras de caráter legal.
Demais, segundo regramento expresso na “lei dos registros públicos”, sujeitam-se
a registro, no Registro de Títulos e Documentos, para surtir efeitos em relação a
terceiros: os instrumentos de cessão de direitos e de créditos, de sub-rogação e
de dação em pagamento (Lei n. 6.015, de 31/12/1973, art.129, §9o).
Lei n. 6.015, de 31/12/1973. Art. 129. Estão sujeitos a registro, no Registro de
Títulos e Documentos, para surtir efeitos em relação a terceiros: (Renumerado do
art. 130 pela Lei no 6.216, de 1975). 9o) os instrumentos de cessão de direitos e de
créditos, de sub-rogação e de dação em pagamento.
O registro público aludido, na espécie, tem múltipla finalidade.
Além de conferir segurança jurídica para o ato praticado, fixando os elementos
objetivos e subjetivos declarados: conteúdo do negócio, partes envolvidas, tempo
e local de sua prática; destina-se também para a promoção da transparência, por
meio da publicidade; e serve como meio de conservação e preservação de
conteúdo; permitindo, assim, a produção plena de eficácia, inclusive perante
terceiros, pessoas que não participaram do negócio.
Relembre-se, outrossim, que os “serviços notariais e de registro são (...)
destinados a garantir a publicidade, autenticidade, segurança e eficácia dos atos
jurídicos” (Lei n. 8.935, de 18/11/1994, art. 1o).
Lei n. 8.935, de 18/11/1994. Art. 1o Serviços notariais e de registro são os de
organização técnica e administrativa destinados a garantir a publicidade,
autenticidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos.
Assim, em oposição ao que aduz a defesa apresentada, que afirma não ser
“normal” e “habitual” a promoção de registro público de contrato celebrado entre
sócios, apenas não haveria censura a ser formulada caso os efeitos jurídicos
pretendidos ficassem restritos às partes envolvidas no negócio (efeito
interpartes), o que não é o caso do contrato indigitado.
Na espécie, além de veicular cessão de direitos e sub-rogação de dívidas (Lei n.
6.015, de 31/12/1973, art.129, §9o), o contrato em testilha consubstancia
transações e busca justificar, sem sucesso, significativas alterações no acervo
patrimonial das pessoas envolvidas, com evidentes repercussões na seara das
obrigações tributárias, notadamente quanto ao Imposto sobre a Renda de Pessoa
Física (IRPF), como bem demonstrou a autoridade tributária da União no Relatório
Fiscal.
Fl. 1140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.728 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720128/2020-69
15
Anote-se que o ato apontado pelo impugnante como fundamento de sua defesa –
Contrato de Compra e Venda de Quotas de Capital Social de Sociedade Ltda
(fls.951/957) – tem a peculiaridade de ter sido supostamente praticado entre
familiares (Milena Lima de Oliveira, parte cedente no contrato, é filha do sujeito
passivo, Gervásio Meneses de Oliveira, cessionário; assim como Vanessa Naira
Lima de Oliveira, que assina como sócia anuente, também é filha do cessionário),
não tendo havido sequer a participação de testemunhas instrumentárias que
pudessem ratificar a celebração do negócio.
Também não há identificação das pessoas físicas que teriam assinado o
documento em questão na condição de representantes legais das pessoas
jurídicas TWMV Empreendimentos e Participações LTDA e IMES – Instituto
Mantenedor de Ensino Superior da Bahia LTDA, apontadas no instrumento
apresentado como partes anuentes do suposto negócio realizado, tampouco
foram promovidas as certificações cartoriais das firmas postas no instrumento
particular, providência que poderia, se existente, suprir a aludida ausência de
identificação dos signatários.
Na “compra e venda” em referência (fls.951/957), tem-se, na cláusula terceira do
instrumento apresentado, a determinação de que, a título de pagamento pela
aquisição das cotas societárias, seria “sub-rogada” a Gervásio Meneses de Oliveira
(cessionário) “dívida” da cedente (Milena Lima de Oliveira) composta pelos
seguintes montantes:
a) R$ 34.122.915,70: dívida com a TWMV Empreendimentos e Participações LTDA;
e
b) R$ 16.897.464,90: dívida com o IMES – Instituto Mantenedor de Ensino
Superior da Bahia LTDA.
Com efeito, considerando o instrumento apresentado pela defesa (fls.951/957),
teria havido suposta “assunção/sub-rogação” de vultosa dívida, no montante total
que supera R$ 51 milhões, mediante ato entre pai e filha, evidenciando-se atípica,
em avaliação preambular, a completa ausência de elementos objetivos acerca da
obrigação que se pretendeu transferir.
Não há nenhuma descrição do conteúdo da dívida: origem, condições negociadas,
prazo para adimplemento, forma de pagamento, cláusulas penais, consequências
da mora e do inadimplemento, enfim, nenhuma informação que pudesse
permitir, mediante confrontação documental, a formação de juízo de validade, ou
a certificação da própria existência da obrigação que se alega transferir por meio
do instrumento antes referido (fls.951/957). Da referida dívida, sabe-se apenas o
valor e o credor.
Assim, tem-se por absolutamente acertada, e devidamente fundamentada, a
exigência apontada pela autoridade tributária da União quanto à
indispensabilidade, no caso concreto, da prévia promoção do registro público
para assegurar a eficácia perante terceiros do instrumento particular apresentado
Fl. 1141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.728 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720128/2020-69
16
pelo sujeito passivo, que objetiva justificar e comprovar perante a Fazenda
Pública a “assunção/sub-rogação” de dívidas que superam R$ 51 milhões.
Também sem razão a alegação do impugnante de que a autoridade tributária da
União teria justificado a imputação exclusivamente em supostos empréstimos
realizados pelo sujeito passivo perante a pessoa jurídica TWMV Empreendimentos
e Participações LTDA, e que não teria sido considerada a informação relacionada
ao pagamento feito por meio de “assunção/sub-rogação” de dívida da cedente
com a citada pessoa jurídica.
Reporto-me, na espécie, ao Relatório Fiscal, no item específico que trata da
imputação fiscal “Aquisição de Direitos não Comprovados”, textual:
“O fiscalizado não logrou êxito em comprovar a origem de recursos para a
aquisição das quotas da TWMV, no valor declarado de R$ 51.020.380,60, de sua
filha MILENA OLIVEIRA. A operação, que não envolveu fluxo financeiro, se baseia
em frágil contrato celebrado entre familiares, sem testemunhas e sem registro em
cartório. O valor das quotas adquiridas e declaradas, que correspondem a 64% do
capital social da empresa, está em desacordo com o valor registrado na Junta
Comercial do Estado da Bahia (registro no 97622266) na 6a alteração contratual
da TWMV (cláusula 1.2), de R$ 39.603.840,00.” (destacado)
No caso da imputação desta infração específica – omissão de rendimentos do
trabalho sem vínculo empregatício recebidos de pessoa jurídica –, a narrativa
formulada pela autoridade tributária da União em relação aos empréstimos
supostamente obtidos pelo sujeito passivo perante a pessoa jurídica TWMV
Empreendimentos e Participações LTDA encontra-se associada não à
compreensão de que os aludidos empréstimos teriam servido para a aquisição das
quotas, mas para evidenciar a perplexidade decorrente da concomitante
“assunção/sub-rogação” pelo sujeito passivo de vultosa dívida perante a pessoa
jurídica e a concessão pela credora originária de novos empréstimos ao “devedor
sub-rogado”, os quais, sob uma perspectiva puramente aritmética, poderiam
dissimular equilíbrio no cotejo entre origens e aplicações de recursos para
avaliação da mutação patrimonial do sujeito passivo.
Note-se novamente o Relatório Fiscal, textual:
Para fins tributários, o que se tem é a falta de comprovação da ORIGEM para o
acréscimo patrimonial de RS 51.020.380,50 referentes às quotas adquiridas da
TWMV no ano-calendário 2016 (Bens e Direitos). Vale salientar que o fiscalizado
não declara nenhuma fonte de rendimento tributável nem isento no mesmo ano.
A aquisição das quotas da TWMV e a sua respectiva declaração ao fisco ocorreram
de forma concomitante aos empréstimos supostamente obtidos do fiscalizado da
própria TWMV, do IMES e da SOMESB. Em síntese, a TWMV teria emprestado
recursos a GERVÁSIO OLIVEIRA, que concomitantemente teria assumido da dívida
de MILENA OLIVEIRA junto à TWMV, adquirindo as cotas da devedora junto à
mesma empresa.
Fl. 1142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.728 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720128/2020-69
17
(...)
Cabe lembrar que o IMES é um dos maiores devedores da União na Bahia,
registrando prejuízo fiscal de R$ 212.670.797,29 no ano-calendário 2016 (ECF
retificadora de 30/12/2019), conforme extrato abaixo. Entretanto, no mesmo ano
o IMES encontrou recursos para emprestar R$ 16.897.464,90 a GERVÁSIO
OLIVEIRA, para que ele justificasse a sua elevação patrimonial em
R$51.020.380,60.
Em suas informações preliminares (Relatório Fiscal) a autoridade tributária da
União também refere à questão dos “empréstimos” mencionados pelo sujeito
passivo, ressaltando que, no contexto da Declaração de Ajuste Anual apresentada,
tais negócios apresentavam-se como fonte para justificar “origem” na variação
patrimonial (acréscimo) verificada, a partir do cotejo entre “aplicações”
(despesas) e “origens” (receitas), especialmente em razão da ausência de
informações de rendimentos tributáveis, nos anos-calendário 2016 a 2018.
Vejam o Relatório Fiscal:
GERVÁSIO OLIVEIRA não declara rendimentos tributáveis nos anos-calendário
2016 a 2018, mas tão somente bens e direitos.
No ano-calendário 2018 declarou o recebimento de rendimentos isentos de R$
4.800.000,00 da TWMV, a qual NÃO APRESENTA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
NENHUMA neste ano.
Na declaração de imposto de renda de GERVÁSIO OLIVEIRA do ano-calendário
2017 consta um CRÉDITO OBTIDO junto a MAISETE LIMA DE OLIVEIRA
(atualmente MAISETE DE OLIVEIRA CARVALHO - CPF no 065,548.305-33} de R$
3.400.000,00, IRMÃ DE GERVÁSIO OLIVEIRA. Ela consta como sócia da empresa
individual MAISETE LIMA DE OLIVEIRA (CNPJ no 34.436.287/0001-19), cujo CNPJ
está SUSPENSO por FALTA DE ENTREGA CONTUMAZ DE DECLARAÇÕES AO FISCO
FEDERAL, e com débitos de tributos.
O fiscalizado e seus filhos usam de diversas estratégias para que não haja
movimentação financeira em suas contas correntes, se utilizando de interpostas
pessoas e de empréstimos simulados para custear seus gastos, conforme se
demonstrará neste relatório.
No ano-calendário 2016 GERVÁSIO OLIVEIRA registrou um expressivo aumento
patrimonial, que passou de R$ 2.162.348,00 (31/12/2015) para R$ 53.182.728,60
(31/12/2016).
Tal acréscimo não teve origem em RENDIMENTOS, de nenhum tipo, mas sim em
EMPRESTEMOS.
As dívidas e ônus reais somavam R$ 32.753.765,03 em 31/12/2015 e passaram a
RS 94.373.637,90, em 31/12/2016, conforme fragmento de sua declaração de
imposto de renda do ano-calendário 2016:
Fl. 1143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.728 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720128/2020-69
18
Como se observa do fragmento acima, a maior parte do incremento do débito
fiscalizado no ano-calendário 2016 adveio de empréstimo contraído junto à
TWMV e ao IMES - este último grande devedor da União.
No mesmo ano houve concomitante aumento de bens e direitos.
O maior acréscimo patrimonial de GERVÁSIO OLIVEIRA no ano-calendário 2016
tem como origem a aquisição de cotas da TWMV, de sua filha MILENA LIMA DE
OLIVEIRA
Vale contextualizar a origem das cotas da TWMV, supostamente adquiridas por
GERVÁSIO OLIVEIRA e vários membros da família OLIVEIRA:
No ano-calendário 2010, MILENA DE OLIVEIRA, filha de GERVÁSIO OLIVEIRA,
adquiriu 58.167.140 cotas da TWMV junto à SOMESB, pelo valor de R$
74.306.763,00, conforme declarou ao fisco federal.
Não houve fluxo financeiro entre alienante e adquirente nesta operação, uma vez
que as cotas adquiridas por MILENA OLIVEIRA foram suportadas por empréstimo
contraído junto ao IMES - novamente, grande devedor da União.
Observe-se que, como ressaltado pela autoridade tributária, a aquisição originária
das quotas societárias da TWMV Empreendimentos e Participações LTDA por
Milena Lima de Oliveira ocorreu segundo modus operandi similar àquele da
operação objeto da auditoria-fiscal.
Na oportunidade, como bem destacou o Relatório Fiscal, Milena Lima de Oliveira
adquiriu quotas societárias da TWMV Empreendimentos e Participações LTDA
junto à SOMESB Patrimonial Ltda pelo valor de R$ 74.306.763,00 numa operação
que não envolveu fluxo financeiro entre alienante e adquirente, tendo em vista
que a aquisição foi lastreada em “empréstimo” contraído pela adquirente junto
ao IMES – Instituto Mantenedor de Ensino Superior da Bahia.
Relembre-se que o IMES é a entidade mantenedora da “Faculdade FTC”, que teria
celebrado contratos de locação de imóveis (sedes das unidades acadêmicas) com
a TWMV Empreendimentos e Participações LTDA e SOMESB Patrimonial Ltda.
Segundo engenharia negocial apresentada, o IMES estaria disponibilizando
recursos a título de “empréstimo” para Milena Lima de Oliveira adquirir da
locadora SOMESB Patrimonial Ltda quotas societárias da outra pessoa jurídica
também locadora dos imóveis (TWMV) e, como alega o impugnante, efetuando
pagamentos dos contratos de aluguel, direta ou indiretamente, para os sócios da
TWMV.
Assim, a adquirente de quotas, pelo relato que se apresenta, adquiriu
participação societária sem recurso financeiro, por meio de empréstimos,
passando a ser também credora e, em tese, podendo receber lucros e dividendos,
e, posteriormente, teria alienado sua participação societária (TWMV) mediante
“sub-rogação” de dívidas que, em verdade, estariam representadas por
“empréstimos” contraídos com a pessoa jurídica cuja participação societária havia
Fl. 1144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.728 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720128/2020-69
19
sido adquirida (TWMV) e “empréstimos” utilizados na própria aquisição da
participação societária alienada (IMES).
Nos termos da alegação oposta na impugnação, a “compra e venda” de quotas
(fls.951/957) estaria lastreada, a título de pagamento, na “sub-rogação” a
Gervásio Meneses de Oliveira (cessionário) de “dívida” da cedente (Milena Lima
de Oliveira) contraída perante a própria TWMV Empreendimentos e Participações
LTDA e perante o IMES – Instituto Mantenedor de Ensino Superior da Bahia LTDA,
provedor original de recursos, por meio de “empréstimo”, para a aquisição das
quotas da TWMV realizada por Milena Lima de Oliveira.
Com efeito, a dívida supostamente “assumida/sub-rogada” pelo sujeito passivo
corresponderia, ainda que em parte, a “empréstimos” obtidos pela alienante
perante o IMES – Instituto Mantenedor de Ensino Superior da Bahia.
Nesse criativo e engenhoso roteiro negocial, a dívida originária, os “empréstimos”
obtidos perante a IMES, bem assim aqueles originados na própria TWMV,
estariam sendo prorrogados de modo absolutamente indefinido, abstrato, num
esquema que se assemelha à “rolagem de dívida”, procedimento que promove o
adiamento do pagamento mediante substituição da “dívida velha” por outra a
vencer no futuro, que passa a constituir uma “dívida nova”.
Tudo isso, ressalte-se, ladeado pela absoluta ausência de instrumentos
contratuais que possam atestar a materialidade dessas operações de mútuo, suas
condições, prazos de pagamento, juros etc.
Isto posto, inexiste reparo a ser feito na narrativa apresentada no Relatório Fiscal
em relação aos “empréstimos” declarados pelo sujeito passivo, que, ao deixar de
informar em seu ajuste anual fontes de rendimentos, procurou justificar em
termos aritméticos o acréscimo patrimonial por meio do registro de “dívidas e
ônus reais”, notadamente aquelas originadas de empréstimos, ainda que tais
negócios tivessem em parte a roupagem formal e aparente de “sub-rogação” de
dívida.
Nesse sentido, revela-se acertada a conclusão firmada pela autoridade tributária
da União que, para efeitos fiscais e tributários, reputou sem comprovação de
“origem” (renda) – aqui utilizada na acepção que se contrapõe a “aplicação de
recursos”, ou dispêndio – o acréscimo das quotas societárias da TWMV
Empreendimentos e Participações LTDA ao acervo patrimonial do sujeito passivo,
tendo em perspectiva a ausência de elementos de prova (documentação hábil e
idônea) aptos para evidenciar a validade e a eficácia da indigitada “assunção/sub-
rogação de dívida” defendida pelo impugnante.
O imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato
gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda (produto
do capital, do trabalho ou da combinação de ambos) e de proventos de qualquer
natureza
(acréscimos
patrimoniais
não
compreendidos
nas
hipóteses
antecedentes), nos termos da Lei n. 5.172, de 25/10/1966, Código Tributário
Fl. 1145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.728 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720128/2020-69
20
Nacional (art. 43, incisos I e II, e art.45) e da Lei n. 7.713, de 22/12/1988 (art. 3o, §
1o).
Relembre-se, outrossim, que, tratando-se de “imposto sobre a renda”, segundo a
legislação tributária federal, a base de cálculo do tributo em questão pode
corresponder ao montante real, arbitrado ou presumido, da renda ou dos
proventos tributáveis, e contribuinte deste imposto é a pessoa, física ou jurídica,
titular da disponibilidade econômica ou jurídica da renda, sem prejuízo de tal
condição ser atribuída ao possuidor, a qualquer título, dos bens produtores de
renda ou dos proventos tributáveis.
Ainda tomando-se por referência o disposto na norma tributária, ressalto que, no
caso, a tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou
direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem
dos bens produtores da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos,
bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer
forma e a qualquer título (Lei n. 7.713, de 1988, art. 3o, § 4o).
São também tributáveis os rendimentos recebidos na forma de bens ou direitos,
avaliados em dinheiro, pelo valor que tiverem na data da percepção; e os
rendimentos derivados de atividades ou transações ilícitas, ou percebidos com
infração à lei, independentemente das sanções que couberem (Lei n. 4.506, de
1964, art. 26; Lei n. 7.713, de 1988, art. 3o, § 4o).
Como visto, o fato gerador do Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF) tem
também por matéria tributável o acréscimo patrimonial apto a ensejar geração de
riqueza nova, que se encontre disponível ao sujeito passivo, ocorrendo a
tributação “sobre signos presuntivos de capacidade econômica, sendo a obtenção
de renda e proventos de qualquer natureza um deles” (Recurso Especial n.
1.096.288 - RS).
Demais, considere-se que “a incidência do imposto de renda pressupõe o
acréscimo patrimonial, ou seja, a diferença entre o patrimônio preexistente e o
novo, representando aumento de seu valor líquido” (Recurso Especial n.
1.142.177 – RS).
Nesse sentido, conforme apontado pela autoridade tributária da União, o
acréscimo patrimonial de RS 51.020.380,50, referente às quotas da TWMV
incorporadas ao acervo patrimonial do sujeito passivo no ano-calendário 2016
(fl.50) – conforme declaração de bens e direitos anexa à Declaração de Ajuste
Anual (fls.27/35) –, considerando que o impugnante não comprovou, para o
período em referência, existência de fonte de rendimento (origem) que
justificasse a mencionada aquisição (Relatório Fiscal,fls.629/630; e informações
prestadas pelo contribuinte à Administração Tributária da União, fls.27/35),
consubstancia fato gerador de obrigação tributária principal do Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física (IRPF), devendo-se manter a imputação de omissão de
rendimento objeto do lançamento, conforme demonstrativos de apuração
anexados ao Auto de Infração (fls.585/588/590).
Fl. 1146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.728 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720128/2020-69
21
Cumpre salientar que o principal argumento trazido pelo recorrente, tanto em
impugnação quanto em recurso, é a validade do contrato particular firmado entre as partes.
Com relação ao referido instrumento destaco que o mesmo não possui nenhum
registro, nem mesmo reconhecimento de firma ou identificação das signatárias da TWMV
Empreendimentos e do Instituto Mantenedor de Ensino Superior da Bahia.
Ainda, tão somente afirma que o recorrente “compra” todos os direitos sobre as
quotas cedidas, incluindo dividendos, imobilizados, estoques, créditos, vantagens, bonificações,
JCP e outros, sem trazer nenhuma informação sobre a dívida sub-rogada, à exceção do seu valor.
O instrumento particular, ainda que realizado entre sócios, caso se tenha interesse
a utilização tanto perante terceiros, quanto perante a Fazenda Pública, exige o cumprimento de
determinados requisitos legais, conforme disposto na Lei n. 6.015/73 em seu art. 129 e no próprio
Código Civil, em seu art. 221.
Ainda, a informalidade do contrato apresentado como prova não condiz com a
monta envolvida de R$51.020.380,60 e com a natureza da operação onde o não preenchimento
dos requisitos legais impede que o instrumento seja oponível perante terceiros e à Fazenda
Pública.
Neste sentido, os precedentes deste Conselho:
Número do processo: 12898.002390/2009-21
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Oct 04 00:00:00 UTC 2023
Data da publicação: Mon Nov 20 00:00:00 UTC 2023
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Exercício:
2005 ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
O acréscimo patrimonial não justificado pelos rendimentos tributáveis, não
tributáveis ou isentos e tributados exclusivamente na fonte, caracterizando
omissão de rendimentos, evidenciado por análise em que se cotejaram as
aplicações realizadas com os recursos disponíveis no mesmo período, só é elidido
mediante a apresentação de documentação hábil que não deixe margem a
dúvida.
EMPRÉSTIMO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA A alegação da existência de
empréstimo realizado com terceiro, pessoa física, deve vir acompanhada de
provas inequívocas da realização da operação (efetiva transferência dos
numerários emprestados e do recebimento do pagamento do mútuo).
Fl. 1147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.728 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720128/2020-69
22
PROVA. REQUISITOS EXTRÍNSECOS. OPOSIÇÃO À FAZENDA PÚBLICA. Os
contratos particulares, para serem oponíveis a Fazenda Pública, devem estar
registrados no registro público e devidamente comprovados.
Número da decisão: 2201-011.280
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso
voluntário. (documento assinado digitalmente) Marco Aurélio de Oliveira Barbosa
- Presidente (documento assinado digitalmente) Douglas Kakazu Kushiyama -
Relator Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos
Santos, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes
Favacho, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa
(Presidente).
Nome do relator: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Desta forma, entendo por manter a decisão recorrida neste ponto.
1.2. DA TRIBUTAÇÃO DOS LUCROS RECEBIDOS DA TWMV EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
Sustenta o recorrente a efetiva comprovação da natureza de lucro dos valores
recebidos pela Pessoa Jurídica TWMV sob o argumento de que o pagamento não se deu
diretamente ao contribuinte, mas sim por meio de transferências bancárias para o próprio
Recorrente e para pessoas indicadas por ele à TWMV, para quitação de gastos pessoais seus e de
seus familiares, assim como dívidas e investimentos
Cita como exemplo “Telma Santana de Souza” que é sua secretária pessoal há
muitos anos e responsável pela administração dos seus gastos pessoais.
Ainda, sustenta que parcela do lucro distribuído foi paga por meio de pagamento de
aluguel, alegando que a TWMV EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, pessoa jurídica que
distribuiu lucros para o Recorrente, aluga imóvel de sua propriedade para o INSTITUTO
MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA. A Locatária informava à Locadora (TWMV) o que
teria disponível para pagar aluguel ao longo de determinada semana, e a TWMV indicava contas
para serem transferidos os valores, muitas delas em benefício do Recorrente. Salienta-se que o
pagamento se dava em sua grande parte para terceiros, e não para o recorrente.
A única alegação trazida para comprovação de uma efetiva distribuição de lucros foi
no sentido de que ao invés da pessoa jurídica efetuar o pagamento ao recorrente, a mesma
transferia os valores para pessoas terceiras para cumprir obrigações do recorrente.
O lançamento contábil de lucros distribuídos, desta forma, não condiz com a
movimentação financeira apresentada pelo recorrente, inclusive o argumento trazido de que o
valor distribuído de lucros corresponderia tanto ao lucro do ano como de períodos anteriores, não
possui respaldo objetivo e analítico na documentação acostada.
Fl. 1148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.728 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720128/2020-69
23
Neste sentido, mantenho a decisão recorrida que muito bem abordou a questão
apresentada:
Quanto à imputação de rendimentos classificados indevidamente como isentos na
Declaração de Ajuste Anual (DIRPF), não houve instrução probatória ofertada pela
defesa que pudesse certificar a natureza dos rendimentos disponibilizados ao
sujeito passivo como sendo decorrentes de distribuição de lucros pagos pela
TWMV Empreendimentos e Participações LTDA, no valor de R$ 4,8 milhões, e,
portanto, que estivessem sujeitos ao regime tributário de isenção.
Diferente do que cogita o impugnante, não existe em seu acervo probatório
elemento de prova objetivo que possa associar o recebimento dos montantes de
R$ 3.109.551,60 e R$ 1.690.448,10 como sendo rendimento isento originário de
distribuição de lucros.
O sujeito passivo acostou em sua defesa, além de registros da escrituração da
pessoa jurídica em questão – TWMV Empreendimentos e Participações LTDA –,
simples “planilhas”, transcritas na impugnação (fls.661/665 e fls.667/670), que
apresentam possível associação de valores que teriam sido destinados para os
sócios, e para terceiros não sócios (identificados em coluna própria como
“beneficiários”).
Sugere-se, ainda com base em anotação registrada nas planilhas transcritas às
fls.667/670, que os valores indicados corresponderiam a parte dos pagamentos
dos contratos de locação firmados entre IMES – Instituto Mantenedor de Ensino
Superior da Bahia e TWMV Empreendimentos e Participações LTDA.
As planilhas apresentadas, por óbvio, não corporificam conjunto probatório
hígido, apto a certificar pagamento decorrente de distribuição de lucros a sócios,
pois correspondem a registros particulares, livres de formalidades e suscetíveis de
manipulação e alteração, são apenas instrumentos auxiliares de controle e
acompanhamento administrativo, não revelando natureza de documento fiscal,
não corporificando, assim, o conceito de documento hábil e idôneo para a
finalidade pretendida pela defesa.
Além das mencionadas planilhas apresentadas com a impugnação (fls.661/665 e
fls.667/670), o sujeito passivo aponta como elementos de prova documentos
juntados aos autos eletrônicos durante o procedimento de auditoria-fiscal,
conforme Termos de Anexação de Arquivo não Paginável (fls.223 e 226).
Segundo alega a defesa, os documentos comprovariam as transferências diretas e
indiretas recebidas pelo sujeito passivo a título de distribuição de lucros,
conforme relação de transferências indicadas nas planilhas transcritas na
impugnação às fls.667/670 (Termo de Anexação fl.226), bem como os
pagamentos dos contratos de locação, que ao invés de serem transferidos para o
locador, teriam sido transferidos pela locatária para o sócio (sujeito passivo),
também de modo direto, ou por meio de terceiros.
Fl. 1149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.728 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720128/2020-69
24
Os documentos apresentados durante o procedimento de auditoria-fiscal, e
referidos novamente na peça de impugnação, não foram acatados pela
autoridade tributária da União, tendo em vista que não permitem certificar que
seriam originários da alegada distribuição de lucros, especialmente aqueles
destinados a terceiros.
Com razão a Auditoria-Fiscal.
Observando os arquivos não paginados (Termo de Anexação fl.226) identificados
pelo título “Comprovantes Transferências TWMV para Fiscalizado”, nota-se a
existência de 115 (cento e quinze) arquivos digitais no formato PDF (portable
document format), identificados por números não sequencias, contendo:
Comprovantes de Transferência Eletrônica entre Contas da Caixa Econômica
Federal – TEV, Comprovantes de Transferência Eletrônica Disponível – TED,
Comprovantes de Pagamentos de Boleto, Guia de Depósito Judicial na forma de
boleto bancário, expedida pelo Tribunal de Justiça da Bahia (item n. 600),
Consultas a Histórico de Transferências, aparentando corresponder a um sistema
informatizado da Caixa Econômica Federal, e documento sem identificação de
origem denominado “COMPROVANTE - ahegouet@ftc.edu.br - E-mail de FTC”
(item n. 618).
Destes 115 documentos digitais, apenas 4 (quatro) indicam o sujeito passivo como
destinatário de transferências, os demais 111 documentos correspondem a
transferências destinadas a terceiros, havendo, inclusive, Guia de Depósito
Judicial na forma de boleto bancário, expedida pelo Tribunal de Justiça da Bahia
(item n. 600), correspondente a ação aforada por Eliene Ribeiro Bessa em face de
Mineralli Mineração e Construtora LTDA, e processada perante o juizado especial
cível da comarca de Juazeiro-BA.
Além dessa Guia de Depósito Judicial, são identificadas transferências para
diversas pessoas, a saber: Laguna Empreendimentos EIRELI, Grifo Engenharia,
Alba M. Oliveira, Telma Santana de Souza, Editora Revista dos Tribunais LTDA, SHL
Viagens, Izabel Santos Darbra, Prime Turismo, Isabela A. M. Almeida, Antônio
Cláudio Amaral, Rodocar Comércio, Simone Santos Vieria Marques, Maria Luisa C.
Branco, Assis e Ramos Conveniência, Luiz Carlos Viana Barreto, Washington Luiz B.
Pinto, Marcelo Santana de Almeida, Lenival Moreira Bispo, Luna Vargas, Gax
Locadora, dentre outras.
Com efeito, não há qualquer elemento de identificação nesses documentos que
permita associar, inequivocamente, as mencionadas transferências com
pagamento de lucros/dividendos para o sujeito passivo, sendo, portanto,
imprestáveis para comprovar a natureza dos valores auferidos e informados na
Declaração de Ajuste Anual como rendimentos isentos.
Quanto aos arquivos não paginados (Termo de Anexação fl.223) identificados pelo
título “Comprovantes Transf Direta Locatária”, foram encontrados 100 (cem)
arquivos digitais no formato PDF (portable document format), também
identificados por números não sequencias, contendo diversos comprovantes de
Fl. 1150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.728 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720128/2020-69
25
transferência eletrônica disponível realizada pelo IMES – Instituto Mantenedor de
Ensino Superior da Bahia para terceiros, existindo apenas um documento
indicando o sujeito passivo como destinatário (item 211), bem como boletos de
pagamento de conta de telefonia/internet (GVT Global), três Darfs (Documento
de Arrecadação de Receitas Federais), um DAE (Documento de Arrecadação de
Receitas Estaduais) e uma guia de pagamento de IPTU, essas últimas em nome do
sujeito passivo.
Note-se que os pagamentos e transferências associados aos arquivos digitais
antes indicados (Termo de Anexação fl.223) identificam “conta corrente de
origem” mantida pelo IMES – Instituto Mantenedor de Ensino Superior da Bahia.
Por outro lado, os rendimentos isentos declarados pelo sujeito passivo estão
associados à TWMV Empreendimentos e Participações LTDA.
Nesse sentido, não há como associar os documentos digitais apontados pelo
impugnante como sendo decorrentes de distribuição de lucros da TWMV
Empreendimentos e Participações LTDA. Em verdade, não há sequer vinculação
desses desembolsos com o alegado adimplemento do contrato de locação
celebrado entre o IMES – Instituto Mantenedor de Ensino Superior da Bahia e a
TWMV Empreendimentos e Participações LTDA, como apontado pelo
impugnante.
Evidencia-se, assim, a ausência de elementos de prova da alegação do
impugnante de que os valores declarados correspondessem de fato a distribuição
de lucro da TWMV Empreendimentos e Participações LTDA.
Não bastasse tudo isso, o Relatório Fiscal aponta perturbadora incompatibilidade
entre a movimentação financeira encontrada nas contas correntes da pessoa
jurídica em testilha (TWMV) com o somatório dos valores declarados como tendo
sido recebidos a título de distribuição de lucros pelos sócios, incluindo o
impugnante.
Destaco, na espécie, trecho do relato da autoridade tributária, a saber:
O fiscalizado apresentou DRE (Demonstração do Resultado do Exercício) da
TWMV entregue ao ambiente SPED antes do início da ação fiscal, onde consta
LUCRO de RS 6.915,644,60 em 31/12/2018. Este dado é INCOMPATÍVEL com a
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA de todas as contas correntes da empresa, de RS
5.080.580,34, e contradiz a soma de rendimentos isentos declarados pelos
membros da família OLIVEIRA, no mesmo ano. Todos declararam a TWMV como
fonte pagadora dos dividendos.
E continua o Relatório Fiscal:
O Balancete Anual da TWMV apresentado para o ano-calendário 2018 registra
movimentação financeira apenas na conta no 4924, informação está coerente
com a e-financeira entregue pela Caixa Econômica Federal, com créditos de R$
1.231.511,64, aquém da movimentação real.
Fl. 1151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.728 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720128/2020-69
26
Assim, apesar de alegar que houve distribuição de lucros para os sócios, apurado
em 2018 e em anos anteriores, indicando a DRE (SPED) para demonstrar a
apuração do lucro pela TWMV Empreendimentos e Participações LTDA, e trechos
do Livro Razão Contábil (Sped), registrando distribuição de lucros e existência de
lucros acumulados, a escrituração digital encontra-se desacompanhada de
documentação de suporte hábil para comprovar a alegada distribuição para o
sujeito passivo.
Conforme definição estabelecida nas Normas Brasileiras de Contabilidade – NBC,
por meio da Interpretação Técnica Geral (ITG) 2000 – Escrituração Contábil, a
expressão “documentação suporte” compreende o acervo apto a comprovar os
fatos que originaram os lançamentos na escrituração da entidade, abrangendo
documentos, livros, papéis, registros e outras peças que sirvam de apoio ou
componham a escrituração (Resolução CFC n. 1.330, de 18/03/2011, que aprovou
a ITG 2000 – Escrituração Contábil).
A escrituração contábil sempre deve ser executada com base em documentos de
origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou
evidenciem os fatos contábeis, sendo considerada documentação contábil hábil
aquela revestida das características intrínsecas ou extrínsecas essenciais,
definidas na legislação, na técnica-contábil ou aceitas pelos “usos e costumes”
(Resolução CFC n. 1.330, de 2011), condições não atendidas pela defesa quando
tenta associar os valores recebidos pelo sujeito passivo, direta ou indiretamente,
à alegada distribuição de lucros escriturada na contabilidade da pessoa jurídica.
Assim, em oposição ao que sustenta o impugnante, a imputação fiscal não se
encontra fundamentada em suposições ou presunções, mas na ausência de
elementos de prova (documentação de suporte contábil hábil) que pudessem
certificar a natureza isentiva dos recursos disponibilizados ao sujeito passivo (R$
4,8 milhões) que, apesar de informados no ajuste anual, deixaram de ser
submetidos à tributação do Imposto sobre a Renda de Pessoa Física sob a
alegação não comprovada de que consubstanciariam rendimentos isentos,
supostamente originários da distribuição de lucros da TWMV Empreendimentos e
Participações LTDA.
Neste sentido, trago decisões deste Conselho;
Número do processo: 13116.720624/2013-14
Turma: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção
Câmara: Terceira Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão:Wed May 10 00:00:00 UTC 2023
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-
calendário: 2008, 2009 OMISSÃO DE RENDIMENTOS ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A
DESCOBERTO. Restando comprovado nos autos o acréscimo patrimonial a
Fl. 1152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.728 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720128/2020-69
27
descoberto cuja origem não tenha sido comprovada por rendimentos tributáveis,
não tributáveis, tributáveis exclusivamente na fonte, ou sujeitos à tributação
exclusiva, é autorizado o lançamento do imposto de renda correspondente.
SUJEIÇÃO PASSIVA ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO SOCIEDADE
CONJUGAL. Tratando-se de contribuinte que faz parte de sociedade conjugal,
excetuando-se apenas os casos de casamentos regidos pelo regime de separação
total de bens, o demonstrativo de evolução patrimonial deve ser elaborado
considerando os recursos e dispêndios de ambos os cônjuges. Apurado acréscimo
patrimonial a descoberto, com os recursos e dispêndios do casal, o crédito
tributário decorrente de tal infração é de responsabilidade dos participantes da
sociedade conjugal. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL COMPROVAÇÃO DE ORIGEM
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. Para fins de comprovação de pagamentos a título de
distribuição de lucros não é suficiente a apresentação do livro Razão e de
recibos assinados pelo próprio contribuinte, é necessária também a
comprovação do efetivo repasse do numerário da pessoa jurídica para os sócios.
Número da decisão: 2301-010.504
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar e negar
provimento ao recurso. (documento assinado digitalmente) João Maurício Vital -
Presidente (documento assinado digitalmente) Maurício Dalri Timm do Valle -
Relator Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata
Mello Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal,
Mauricio Dalri Timm do Valle, Joao Mauricio Vital (Presidente). Ausente o
conselheiro Alfredo Jorge Madeira Rosa.
Nome do relator: MAURICIO DALRI TIMM DO VALLE
Número do processo: 19515.722166/2013-31
Turma: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed May 10 00:00:00 UTC 2017
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário:
2008 ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. TERMO INICIAL DO PRAZO DE
DECADÊNCIA. Como o acréscimo patrimonial a descoberto deve ser apurado em
bases mensais e tributado na Declaração de Ajuste Anual, o termo inicial do prazo
de decadência conta-se a partir do encerramento do ano-calendário. ORIGENS DE
RECURSOS. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS SEM LASTRO CONTÁBIL E DOCUMENTAL.
CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO. Para que haja a aceitação de que determinados
pagamentos foram realizados a conta de lucros distribuídos, deve haver o
correspondente registro na contabilidade da empresa suportado por documento
hábil, não sendo razoável que se atribua a repasses para terceiros e para
Fl. 1153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.728 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720128/2020-69
28
quitação de contas pessoais dos sócios a automática vinculação a
lucros/dividendos, mediante presunção de que a determinados pagamentos,
mesmo sem respaldo contábil, seja atribuída uma suposta vontade tácita dos
sócios de compensação dos dispêndios com parte do resultado da empresa.
EVOLUÇÃO PATRIMONIAL. JUNTADA DE DOCUMENTOS. COMPROVAÇÃO DE ERRO
NA APURAÇÃO FISCAL. RETIFICAÇÃO. Comprovando o sujeito passivo, mediante a
juntada de documentos hábeis, que a análise de sua evolução patrimonial levada
a efeito pelo fisco contém erros, cabível a retificação da apuração fiscal pelos
órgãos de julgamento. PRÊMIOS ACUMULADOS DE VGBL. IMPOSSIBILIDADE DE
CÔMPUTO COMO SALDO INICIAL EM CONTA CORRENTE. Por se tratarem de
valores de natureza jurídica diversa, "os prêmios acumulados de VGBL" não
devem integrar o "saldo inicial em conta corrente", para que compor as origens
de recursos na análise da variação patrimonial do contribuinte. Assunto: Processo
Administrativo Fiscal Ano-calendário: 2008 ALEGAÇÕES RECURSAIS. ÔNUS DA
PROVA. DILIGÊNCIA. É de quem alega o ônus de comprovar suas alegações, não
sendo cabível ao órgão julgador determinar a realização de diligência para
atender a pretensão de reforço o conjunto probatório de qualquer das partes.
PEDIDO PARA PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS. INDEFERIMENTO. O pedido para a
produção de novas provas deve ser indeferido, haja vista que os elementos
analisados já são suficientes para concluir pela existência da infração, não
havendo necessidade de outras dilações probatórias além daquelas já carreadas
ao processo. Recurso de Ofício Negado e Recurso Voluntário Provido em Parte
Número da decisão: 2402-005.826
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. ACORDAM os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer dos recursos, em não
conhecer do documento de fls. 3.215/3.220, em negar provimento ao recurso de
ofício e em afastar a decadência. No mérito, pelo voto de qualidade, dar
provimento parcial ao recurso voluntário no sentido de: a) alterar o valor dos
rendimentos recebidos de pessoas jurídicas, consoante o item 3.1 do voto; b)
considerar a distribuição de lucros da MV&P no valor de R$ 36.460,00, nos termos
do item 3.2 do voto; c) considerar como saldo inicial em conta corrente a quantia
de R$ 213.271,93, conforme item 3.4 do voto; e d) excluir das "aplicações" a
parcela de R$ 1.833.333,33, correspondente a rubrica "imóveis", nos meses de
novembro e de dezembro, nos termos do item 3.9 do voto. Vencidos os
conselheiros João Victor Ribeiro Aldinucci, Jamed Abdul Nasser Feitoza, Theodoro
Vicente Agostinho e Bianca Felícia Rothschild, que davam provimento em maior
extensão. . (assinado digitalmente) Kleber Ferreira de Araújo - Presidente e
Relator Participaram do presente julgamento o(a)s Conselheiro(a)s Kleber Ferreira
de Araújo, Ronnie Soares Anderson, Jamed Abdul Nasser Feitoza, Túlio Teotônio
de Melo Pereira, Theodoro Vicente Agostinho, Mário Pereira de Pinho Filho,
Bianca Felícia Rothschild e João Victor Ribeiro Aldinucci.
Nome do relator: KLEBER FERREIRA DE ARAUJO
Fl. 1154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.728 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720128/2020-69
29
Desta forma, entendo por manter a decisão recorrida neste ponto.
1.3. DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA
Sustenta o recorrente como forma de comprovar a origem dos depósitos bancários
a alegação de que a origem dos créditos se encontra comprovada por meio de transferências
bancárias feitas pelo IMES, e correspondem a empréstimos realizados pelo sujeito passivo perante
a TWMV Empreendimentos e Participações LTDA e a SOMESB Patrimonial LTDA.
Alega que os valores recebidos diretamente do IMES tinham origem nos
pagamentos das locações devidas pelo IMES à TWMV Empreendimentos e Participações LTDA e à
SOMESB Patrimonial LTDA, e que, ao invés de pagar diretamente às pessoas jurídicas locadoras
dos imóveis, a locatária repassava os valores ao sujeito passivo, que os recebia a título de
empréstimos tomados perante a TWMV Empreendimentos e Participações LTDA.
Em que pese os argumentos trazidos em sede recursal, que foram os mesmos
apresentados em sede de impugnação, não foi capaz a recorrente de afastar um dos principais
pontos da autuação, qual seja, a comprovação dos depósitos de forma analítica e com identidade
de valores.
Conforme se constata de relatório fiscal, foi:
A maior parte dos créditos na conta de GERVÁSIO OLIVEIRA no banco Mercantil
tem como ORIGEM o IMES e a TWMV, empresas das quais ele é sócio. Entretanto,
há também grande volume de depósitos efetuados por pessoas físicas distintas,
incluindo sua secretária, TELMA SANTANA SOUZA, interposta pessoa usada pelo
fiscalizado, com vínculo empregatício registrado em diversas empresas do grupo
IMES.
Como justificativa dada pelo fiscalizado para os créditos de R$ 4.865.166,57 em
sua conta estão EMPRÉSTIMOS obtidos das empresas SOMESB c TWMV, nos anos
calendário 2016 e 2017. Para comprovar esta tese, apresentou os livros Razão
destas empresas. Os créditos registrados no ano-calendário 2018 foram
justificados com origem em lucros distribuídos pela TWMV.
Ocorre que nenhum dos valores lançados nos livros Razão da SOMESB e TWMV
como adiantamento a sócios {empréstimos) coincide com os créditos em conta
corrente, nem em data nem em valor. Por outro lado, o total dos empréstimos
declarados pelo fiscalizado na DIRPF é bastante diferente do total dos créditos em
sua conta corrente, para o que ele justificou com depósitos em contas de
terceiros.
Desta forma, em não tendo sido trazidos novos argumentos capazes de justificar a
discrepância dos valores apurados, mantenho a decisão recorrida.
A imputação fiscal encontra fundamento normativo na presunção legal de
omissão de rendimento caracterizada pela existência de valores creditados em
conta de depósito, ou de investimento, mantida em instituição financeira, em
Fl. 1155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.728 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720128/2020-69
30
relação os quais o titular, regularmente intimado (fls.227/239), não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nas
operações (Lei n. 9.430, de 27/12/1996, art.42).
Lei n. 9.430, de 27/12/1996.
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00
(doze mil reais). (Vide Medida Provisória no 1.563-7, de 1997) (Vide Lei no 9.481,
de 1997)
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro,
na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento. (Redação
dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em
conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares
tenham sido apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem
dos recursos nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será
imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou
receitas pela quantidade de titulares. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
Como visto e assinalado neste Voto, tratando-se de Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física (IRPF), nos termos da legislação federal, a base de cálculo pode
Fl. 1156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.728 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720128/2020-69
31
corresponder ao montante real, arbitrado ou presumido, da renda ou dos
proventos tributáveis, e contribuinte do imposto é a pessoa, física ou jurídica,
titular da disponibilidade econômica ou jurídica da renda.
Sobre tal matéria, inclusive, o Supremo Tribunal Federal também já se manifestou
ao deliberar acerca do Tema 842 da pauta de Repercussão Geral: “Incidência de
Imposto de Renda sobre os depósitos bancários considerados como omissão de
receita ou de rendimento, em face da previsão contida no art. 42 da Lei
9.430/1996” (Leading Case paradigma: Recurso Extraordinário 855.649 - RIO
GRANDE DO SUL), tendo sido fixada a seguinte tese: “O artigo 42 da Lei
9.430/1996 é constitucional”.
Nesse sentido, a autoridade tributária da União, identificando diversos
lançamentos realizados a crédito em conta corrente mantida pelo sujeito passivo
(conta 01.014.581-4; agência 0089; Banco Mercantil), conforme relação indicada
no anexo ao Relatório Fiscal (fls.572/578), promoveu intimação para
esclarecimentos e, após ineficaz manifestação do sujeito passivo, reputou não
identificada a origem dos valores por meio de documentação hábil e idônea.
Reporto-me ao Relatório Fiscal, textual:
No que toca aos extratos bancários recebidos, foram analisados todos os créditos
e débitos efetuados nas contas correntes, à luz do que determina o inciso II do
art. 42 da Lei no 9430/96, alterada pela Lei no 9.841/97, excluindo-se estornos e
devoluções de cheques, créditos provenientes de aplicações financeiras do
fiscalizado, os depósitos/créditos decorrentes de transferências de outras contas
da própria pessoa física (art., 42, § 3o, inciso I da Lei no 9.430/96; art. 849, § 2o,
inciso I do RIR/99) e de valor individual igual ou inferior a R$ 12.000,00, desde que
o somatório dentro do ano calendário não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00 (art.
42, § 3o, inciso II da Lei no 9.430/96 c art. 4o da Lei no 9.481/97: art. 849, § 2o,
inciso II do RIR/99 ). No caso presente, o somatório das contas ultrapassou RS
80.000,00, de forma que todos os créditos foram objeto de intimação para que o
contribuinte justificasse a origem deles.
Os valores cuja origem não foi comprovada foram apurados no mês em que foram
recebidos, ficando sujeitos à tributação na Declaração de Ajuste Anual, conforme
tabela progressiva vigente à época (art. 42, § 4o da Lei no 9.430/96, art. 4o da IN
SRF no 246/02 e art. 849, § 3o do RIR/99).
A omissão de rendimentos a partir dos depósitos bancários de origem não
comprovada está regulada pelo artigo 42 da Lei no 9.430/96.
A maior parte dos créditos na conta de GERVÁSIO OLIVEIRA no banco Mercantil
tem como ORIGEM o IMES e a TWMV, empresas das quais ele é sócio. Entretanto,
há também grande volume de depósitos efetuados por pessoas físicas distintas,
incluindo sua secretária, TELMA SANTANA SOUZA, interposta pessoa usada pelo
fiscalizado, com vínculo empregatício registrado em diversas empresas do grupo
IMES.
Fl. 1157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.728 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720128/2020-69
32
Como justificativa dada pelo fiscalizado para os créditos de R$ 4.865.166,57 em
sua conta estão EMPRÉSTIMOS obtidos das empresas SOMESB c TWMV, nos anos
calendário 2016 e 2017. Para comprovar esta tese, apresentou os livros Razão
destas empresas. Os créditos registrados no ano-calendário 2018 foram
justificados com origem em lucros distribuídos pela TWMV.
Ocorre que nenhum dos valores lançados nos livros Razão da SOMESB e TWMV
como adiantamento a sócios {empréstimos) coincide com os créditos em conta
corrente, nem em data nem em valor. Por outro lado, o total dos empréstimos
declarados pelo fiscalizado na DIRPF é bastante diferente do total dos créditos em
sua conta corrente, para o que ele justificou com depósitos em contas de
terceiros.
Todas as alegações efetuadas pelo fiscalizado foram improfícuas para justificar os
créditos em sua conta como não tributáveis, exceto os reembolsos de despesas
médicas, cujo histórico bancário revela "Sul América", e crédito de RS 200,000,00,
descrito como empréstimo, pelo próprio banco Mercantil.
A planilha denominada "Créditos de Origem Não Comprovada" ilustra todos os
totais mensais objeto de lançamento.
Observo que o sujeito passivo em sua impugnação reitera argumentos
apresentados à autoridade tributária da União durante o procedimento de
auditoria fiscal, sustentado que a origem dos créditos apontados no lançamento,
e associados à infração de depósito bancário sem origem comprovada, encontra-
se demonstrada nas transferências bancárias realizadas pelo IMES, que, em
verdade, corresponderiam a empréstimos realizados pelo sujeito passivo perante
as pessoas jurídicas TWMV Empreendimentos e Participações LTDA e a SOMESB
Patrimonial LTDA.
Defende-se também alegando que os valores recebidos pelo sujeito passivo
diretamente do IMES tinham origem nos pagamentos das locações devidas pelo
IMES à TWMV Empreendimentos e Participações LTDA e à SOMESB Patrimonial
LTDA.
Ora, tem-se por demonstrada na peça de imputação fiscal a improcedência da
alegação repetida na impugnação. Sobre o assunto, como visto, a manifestação da
autoridade tributária da União no lançamento foi peremptória: “... nenhum dos
valores lançados nos livros Razão da SOMESB e TWMV como adiantamento a
sócios (empréstimos) coincide com os créditos em conta corrente, nem em data
nem em valor”, categórica: “... o total dos empréstimos declarados pelo
fiscalizado na DIRPF é bastante diferente do total dos créditos em sua conta
corrente, para o que ele justificou com depósitos em contas de terceiros”, e
definitiva: “as alegações efetuadas pelo fiscalizado foram improfícuas para
justificar os créditos em sua conta como não tributáveis, exceto os reembolsos de
despesas médicas, cujo histórico bancário revela "Sul América", e crédito de RS
200,000,00, descrito como empréstimo, pelo próprio banco Mercantil.”
Fl. 1158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.728 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720128/2020-69
33
Demais, quanto à apresentação de “planilhas” para identificar a origem dos
créditos apontados pela fiscalização, reporto-me também ao quanto já assinalado
em item precedente neste Voto em relação à ausência de higidez desta espécie de
documento para servir como meio de comprovação de origem dos depósitos, e,
quanto à alegação de recebimento de valores correspondentes a empréstimos,
que teriam origem no redirecionamento do pagamento de locações realizado pelo
IMES, também já ficou evidenciado que o acervo probatório oferecido não
permite certificar as alegações esgrimidas, pois não há sequer vinculação dos
comprovantes de transferência com o alegado adimplemento dos contratos de
locação celebrados pelo IMES – Instituto Mantenedor de Ensino Superior da
Bahia, seja com a TWMV Empreendimentos e Participações LTDA, seja com a
SOMESB Patrimonial LTDA, como apontado pelo impugnante.
Em relação às declarações apresentadas pela TWMV Empreendimentos e
Participações LTDA (fls.1017/1020) e SOMESB Patrimonial LTDA (fls.1009/1014),
que procuram ratificar a narrativa apresentada pelo impugnante quanto ao
redirecionamento dos pagamentos das locações, observa-se que não se revela
suficiente para comprovar a alegação, visto que se encontram lastreados em
registros de planilhas.
Nada obstante, as declarações apresentadas pelas locadoras de imóveis são, no
mínimo, intrigantes na medida em que afirmam que o controle dos pagamentos
das locações, realizado por meio de planilhas, teria sido elaborado e
disponibilizado pela locatária, parte devedora nos contratos de locação, textual
(destacado).
“O exemplo a seguir, retirado de uma amostra da planilha de pagamentos
realizados ora anexada, cedida pela Locatária, na qual acrescentamos apenas uma
coluna indicando o sócio da SOMESB que foi feito o empréstimo, demonstra o
acima exposto”. “O exemplo a seguir, retirado de uma amostra da planilha de
pagamentos realizados, cedida pela Locatária, na qual acrescentamos apenas uma
coluna indicando o sócio da TWMV que foi feito o adiantamento/empréstimo,
demonstra o acima exposto:”
Por outro lado, fala-se também que os supostos pagamentos das locações,
fracionados e aleatórios, destinados para pessoas indicadas pelos sócios, seriam
realizados “a pedido” das locadoras dos imóveis (TWMV Empreendimentos e
Participações LTDA e SOMESB Patrimonial LTDA).
“Por sua vez, quando existentes os recursos parciais a serem disponibilizados pelo
IMES, eram estes, a pedido da SOMESB, transferidos a pessoas indicadas
diretamente pelos seus sócios, assumindo estes uma obrigação para com a
SOMESB, contabilmente registrada como empréstimo”.
“Por sua vez, quando existentes, os recursos parciais disponibilizados pelo IMES,
eram a pedido da Fiscalizada, transferidos a pessoas indicadas diretamente pelos
seus sócios, assumindo estes uma obrigação para com a Fiscalizada,
contabilmente registrada como adiantamento ou empréstimo, este último,
Fl. 1159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.728 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720128/2020-69
34
somente na hipótese em que a distribuição de lucros e dividendos era insuficiente
a quitar os valores adiantados, ou então quando o tomador não pertencia ao
quadro de quotistas da sociedade”.
O acervo probatório acostado pelo impugnante não comprova a materialidade
desses alegados “pedidos de pagamento”. Não foram apresentados documentos
contemporâneos aos supostos eventos, que, eventualmente, teriam sido emitidos
pelas locadoras e dirigidos à locatária. Também não há comprovação por meio de
documentos hábeis, idôneos e contemporâneos, da aludida “indicação” que os
sócios das locadoras teriam realizado para redirecionamento dos pagamentos.
A alegação da defesa encontra-se lastreada em planilhas (arquivos não paginados,
Termo de Anexação à fl.1006), quais sejam: “Planilha de Recebimentos Aluguel do
IMES ano 2016.xlsx”, “Planilha Empréstimos GERVASIO aluguel TWMV 2016 exerc
anteriores.xlsx” e “Planilha Pagamentos de Aluguel do IMES para SOMESB
2016.xlsx”, ou, como apresentado durante a auditoria-fiscal, documentos que não
permitem conclusão inequívoca acerca da narrativa apresentada, não servindo,
portanto, como meio de prova apto para afastar a imputação firmada pela
autoridade tributária da União.
As planilhas apresentadas, como já anotado neste Voto, não consubstanciam
documento de suporte para registros efetuados na escrituração contábil, não
possuindo natureza de documento fiscal.
Não bastasse isso, percebe-se que os próprios registros efetuados nas planilhas
empalidecem a verossimilhança das alegações opostas pela defesa. Isto porque
são apontados pagamentos, fracionados, aleatórios e pulverizados para diversos
destinatários, e que teriam sido realizados no ano de 2016, porém relativos
valores de locação correspondentes aos anos de 2011, 2012 e 2013, conforme
registros constantes na planilha “Empréstimos GERVASIO aluguel TWMV 2016
exerc anteriores”.
Demais, nenhum dos empréstimos apontados pelo sujeito passivo, que, segundo
alegação da defesa, justificariam o direcionamento dos créditos das pessoas
jurídicas TWMV Empreendimentos e Participações LTDA e SOMESB Patrimonial
LTDA para o sujeito passivo, ou pessoa por ele indicada (indicações que não foram
comprovadas, repita-se), foi corroborado mediante apresentação do respectivo
instrumento do contrato, devidamente registrado, por óbvio.
Nada obstante a realização de operações financeiras entre pessoas físicas,
inclusive sócios, e jurídicas não ser incomum, somente a instrumentalização do
contrato confere ao negócio segurança jurídica e proteção, além de garantia da
devolução do valor emprestado.
Além disso, nos termos da lei civil (art. 591, Lei n. 10.406, de 10/01/2002, Código
Civil), o contrato de mútuo para fins econômicos deve sempre ser oneroso, com a
incidência de juros, impondo, assim, a existência do respectivo instrumento que
delimite o prazo para devolução, a quantia emprestada e o valor dos juros.
Fl. 1160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.728 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720128/2020-69
35
A apresentação do contrato de mútuo, na espécie, poderia permitir a
confrontação das alegações, cotejamento das condições negociadas, prazos,
formas de pagamento, juros devidos etc., possibilitando a formação de juízo
valorativo positivo em relação ao argumento aduzido. Por outro lado, a ausência
do instrumento evidencia, mais uma vez, a eloquente carência de documentação
de suporte da impugnação apta a conferir efetiva sustentação à escrituração
contábil indicada pelo impugnante em sua defesa.
Para efeitos fiscais e tributários, a comprovação da formalização de operações de
“empréstimo”, especialmente aquelas que buscam justificar relevantes
repercussões na variação patrimonial do contribuinte, demanda instrução
probatória robusta e específica, sendo imprescindível a existência de contrato de
mútuo válido e eficaz, que tenha sido levado a registro público; que o empréstimo
tenha sido informado tempestivamente na declaração de imposto de renda das
partes; que o mutuante tenha disponibilidade financeira; que seja evidenciada a
transferência do numerário entre credor e devedor (na tomada do empréstimo),
com indicação de valor e data coincidentes como previsto no contrato firmado; e
que tenha havido o pagamento do mutuário para mutuante no vencimento do
contrato.
Relembre-se que, para conformar prova a favor do contribuinte dos fatos nela
registrados, a escrituração deve ser mantida com observância das disposições
legais, e seus registros devem ser, obrigatoriamente, comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou conforme definidos em preceitos
legais (Decreto n. 3.000, de 26/03/1999, art.923; e Decreto-Lei n. 1.598, de
26/12/1977, art. 9o, § 1o).
Como alertou a autoridade tributária da União em seu Relatório Fiscal, “o
fiscalizado e seus filhos usam de diversas estratégias para que não haja
movimentação financeira em suas contas correntes, se utilizando de interpostas
pessoas e de empréstimos simulados para custear seus gastos”.
Nesse sentido, as alegações opostas na impugnação, ainda que não comprovadas,
sugerem indevida triangulação de pagamentos de contratos de locação,
distribuição de lucros e concessão empréstimos, envolvendo diversas pessoas,
jurídicas e físicas, sócios e não sócios, mediante transações financeiras atípicas,
sem documentação, sem comprovação, e informais.
O cenário em questão indica, assim, evidente interposição irregular de pessoas,
que, estranhas aos negócios originais, sem razão jurídica comprovada, estariam,
em tese, movimentando vultosos recursos financeiros que não lhes pertenceriam,
em benefício dos reais titulares das disponibilidades, os quais permaneceriam
ocultos na grande parte dessas operações.
A situação descrita evidencia, de modo inequívoco, burla aos controles
estabelecidos no âmbito da Unidade de Inteligência Financeira do Brasil, o
Conselho de Controle de Atividades Financeiras – Coaf, atualmente vinculado ao
Banco Central do Brasil (Lei n. 13.974, de 07/01/2020), causando severo prejuízo
Fl. 1161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.728 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720128/2020-69
36
para a eficácia do sistema nacional de prevenção e combate à lavagem de
dinheiro ao desvirtuar informações de interesse das autoridades responsáveis
pela execução das atividades de inteligência financeira (Lei n. 9.613, de
03/03/1998; arts.14/15; e Lei n. 13.974, de 07/01/2020).
Desta forma, sem razão o recorrente
Conclusão.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske

Fl. 1162
DF CARF MF
Original